Tribunal: TJSP
Processo: 1005908-27.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviços hospitalares. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Sentença de improcedência.

Acordão desta C. 35a de Direito Privado que negou provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença de improcedência.

Autora que apresentou embargos declaratórios alegando ausência de pronunciamento sobre os seguintes pontos: a) estipulação em favor de terceiro; b)

Ementa:
Prestação de serviços hospitalares. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Sentença de improcedência.

Acordão desta C. 35a de Direito Privado que negou provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença de improcedência.

Autora que apresentou embargos declaratórios alegando ausência de pronunciamento sobre os seguintes pontos: a) estipulação em favor de terceiro; b) aplicação dos arts. 427 e 433 do CC/02.

Embargos acolhidos para acrescentar a fundamentação relacionada àquelas questões, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005908-27.2014.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DAYANY APARECIDA ARAUJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos para acrescentar a
fundamentação relacionada àquelas questões, sem efeito modificativo do julgado. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível n° 1005908-27.2014.8.26.0003/50000
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Danilo Mansano Barioni
Embargante: DAYANY APARECIDA ARAUJO DA SILVA
Embargado: Hospital Nossa Senhora de Lourdes S/A
Voto no 24506
Prestação de serviços hospitalares. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização. Sentença de improcedência.
Acordão desta C. 35a de Direito Privado que negou provimento
ao apelo da autora, mantendo a sentença de improcedência.
Autora que apresentou embargos declaratórios alegando
ausência de pronunciamento sobre os seguintes pontos: a)
estipulação em favor de terceiro; b) aplicação dos arts. 427 e
433 do CC/02.
Embargos acolhidos para acrescentar a fundamentação
relacionada àquelas questões, sem efeito modificativo do
julgado.
O v. acórdão de f. 225/229 desta Colenda 35a Câmara de
Direito Privado, em que fui Relator, negou provimento ao apelo interposto
pela autora embargante nesta ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização, fundada em prestação de serviços hospitalares,
mantendo a sentença de improcedência.
A autora apresentou embargos de declaração alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
ausência de pronunciamento sobre os seguintes pontos: a) estipulação
em favor de terceiro; b) aplicação dos arts. 427 e 433 do CC/02.
Os embargos foram rejeitados e a autora interpôs Recurso
Especial.
Ao analisar o agravo de decisão denegatória do Recurso
Especial interposto, o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso especial e anulou o v. acórdão proferido em sede de embargos
declaratórios, determinando novo julgamento (f. 307/310).
Na decisão daquele E. Tribunal foi consignado que não
houve exame “a respeito da tese de violação dos arts. 427 e 433 do
CC/02, no sentido de que a Corte “a quo” omitiu-se sobre o que
estabelece o documento de fls. 13, sendo mister o seu pronunciamento a
respeito da razão pela qual se afastaria a condição do benefício em favor
de terceiro e eventual motivo pelo qual entende que a embargante deve
responder pelo contrato estabelecido às fls. 13”.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente ação alegando que o
hospital réu está efetuando a cobrança dos serviços médicos prestados
previstos na cobertura contratual do plano de saúde.
Alegou
que
ingressou
com
ação,
processo
n.
0015977-60.2013.8.26.0007, onde foi deferida a liminar para que a Sul
América Seguro Saúde S/A forneça cobertura para o tratamento
necessitado, osteotomia segmentar de maxilar e material solicitado pelo
médico responsável (f. 11/12).
A Sul América, então, emitiu a Validação Prévia de
Procedimento VPP (f. 13) e a autora realizou a cirurgia no Hospital Nossa
Senhora de Lourdes réu.
Naquele processo n. 0015977-60.2013.8.26.0007, que foi
ajuizado em relação ao plano de saúde, a autora pleiteou a condenação
do réu a fornecer a cobertura, o que foi deferido liminarmente e mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
quando da prolação da sentença e por esta Corte, quando do julgamento
do apelo, sendo também fixada a indenização por danos morais no valor
de R$20.000,00.
O hospital réu cobra da autora o valor da cirurgia,
R$55.554,61, alegando que o plano de saúde não efetuou o pagamento.
Houve também a inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes.
A presente ação foi julgada improcedente e o v. acórdão
embargado negou provimento ao apelo da autora mantendo a sentença.
No caso, além da fundamentação já expendida no v.
acórdão embargado acrescento que a hipótese não se trata de
estipulação em favor de terceiro, instituto previsto nos arts. 436 a 438 do
CC, que ocorre quando uma pessoa convenciona com outra que esta
concederá um benefício em favor de terceiro, que não participa da
avença.
Ora, no caso, não se pode concluir que a guia que foi
expedida pela Sul América (documento de f. 13) e aceita pelo hospital se
trata de uma estipulação firmada por eles em favor da autora.
O hospital não tem relação direta com o plano de saúde.
A hipótese se trata de relação da autora com o plano de
saúde e dela com o hospital. E eles, hospital e plano de saúde, não tem
relação entre si.
A autora escolhe o hospital e o plano de saúde tem por
obrigação o ressarcimento dos serviços médicos prestados previstos na
cobertura contratual.
Sendo, assim, não há dúvida de que a autora é
responsável pelo pagamento dos serviços médicos prestados e que o
hospital réu, ao proceder a cobrança e negativação do nome da autora,
agiu no exercício regular de direito.
A autora, beneficiária do plano de saúde, contratou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
hospital e tem, portanto, relação direta com ele, pois o escolheu para a
realização do tratamento da sua doença, e tem o respectivo ônus
financeiro de custear com o pagamento das despesas. A operadora do
plano de saúde tem o dever de arcar com os custos médicos/hospitalares
porque determinado no processo n. 0015977-60.2013.8.26.0007 que ela
proceda a cobertura contratual.
Porém, não pagas as despesas médico/hospitalares pelo
plano de saúde da autora, o hospital pode desta, que o contratou, as
cobrar, devendo ela voltar-se regressivamente contra o seu plano de
saúde, cobrando-lhe tais despesas.
Em resumo, foi a autora quem contratou o hospital e por
isso é responsável pelo pagamento das despesas.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta
E. Corte:
1061660-47.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2018
Data de publicação: 09/02/2018
Ementa: Civil e processual. Ação de cobrança de despesas
hospitalares.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pelo réu. Negativa de cobertura pela operadora de plano
de saúde para o procedimento cirúrgico e despesas com medicamentos
e materiais. Prestação de serviço incontroversa. Pretensão à
condenação exclusiva da operadora do plano de saúde que não se
mostra possível, pois o hospital não participa da relação jurídica
existente entre o beneficiário e o fornecedor do plano de saúde.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.
1019357-87.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2020
Data de publicação: 12/06/2020
Ementa: Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação de
cobrança. Sentença de procedência. Incontroversa a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
serviços pelo hospital e a ausência de pagamento pelos réus. Hospital
que não pertencia a rede credenciada do convênio médico contratado
junto a operadora do plano de saúde. Legitimidade passiva da pessoa
que assina o contrato de prestação de serviços e termo de
responsabilidade, eis que não nega a assinatura no contrato. Ausência
de prova do estado de perigo e de coação. Validade do contrato.
Serviços prestados e valores cobrados não questionados e compatíveis
com os hospitais de alto padrão, não se verificando onerosidade
excessiva. Ação anterior contra o plano de saúde na qual foi
determinado que o plano arcasse apenas com os valores
correspondentes ao da rede credenciada. Não sendo o hospital
credenciado pelo plano de saúde contratado pelo paciente, não pode
cobrar a dívida diretamente da operadora do plano de saúde,
respondendo o paciente e o responsável pela internação pelas despesas
assumidas junto ao hospital, cabendo a eles executar a sentença da
ação anterior para se verem ressarcidos de parte dos valores pagos ao
hospital. Cobrança devida. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.

9181114-35.2008.8.26.0000 (5 ocorrências encontradas no inteiro
teor do documento)
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2012
Data de publicação: 28/06/2012
Outros números: 1190288000
Ementa: - Prestação de serviços médico-hospitalares - Cobrança -
Legitimidade - Inexistência de relação jurídica entre hospital e
operadora do plano de saúde - Ato anulável não se confunde com ato
nulo - Erro ou ignorância - Eventual vício de vontade que atinja o ato
só operará efeito após a sentença que lhe decretar a anulação - Recurso
não provido.
Também não se vê aplicação à hipótese da regra de que a
proposta vincula o proponente, ex vi do art. 427 do CC e da questão
relacionada a aceitação da proposta (art. 433 do CC).
A autora poderá se voltar contra a Sul América para
reembolsar o valor das despesas médicas, obrigação esta que a
operadora do plano de saúde já foi condenada no processo
n.0015977-60.2013.8.26.0007, podendo, inclusive, pleitear os eventuais
danos decorrentes da cobrança realizada pelo hospital em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
da sentença que condenou o plano de saúde a arcar com as despesas
dessa cirurgia.
Por tais razões, acolho os embargos de declaração para
acrescentar a fundamentação acima, sem efeito modificativo do julgado.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica